Tribunal: TJMT
Processo: 0048383-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0048383-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ADERSON GOMES DA COSTA - CPF: 943.969.061-53 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (APELANTE), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO PECUNIÁRIA NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por reconhecer o integral cumprimento da obrigação de fazer consistente na promoção de militar à graduação imediata por ato de bravura.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença que contém exclusivamente obrigação de fazer, a inclusão de pretensão executiva de obrigação de pagar quantia certa não constante do título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. A coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/1988, limita-se ao que foi expressamente decidido no dispositivo da decisão judicial, nos termos do art. 503 do CPC.

4. O título executivo judicial contém exclusivamente obrigação de fazer, sem qualquer condenação ao pagamento de valores ou diferenças salariais, pois o pedido formulado na petição inicial era restrito à promoção funcional.

5. O julgador, adstrito ao pedido formulado na fase de conhecimento (arts. 141 e 492 do CPC), decidiu nos estritos limites da pretensão deduzida.

6. A execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública exige título de obrigação certa, líquida e exigível, com reconhecimento expresso no título.

7. A pretensão pecuniária, caso existente no plano do direito material, deve ser deduzida em ação autônoma de cobrança, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Os limites objetivos da coisa julgada material restringem-se ao que foi expressamente decidido no dispositivo da decisão judicial, nos termos do art. 503 do CPC. 2. É inadmissível, em cumprimento de sentença que contém exclusivamente obrigação de fazer, a inclusão de pretensão executiva de obrigação de pagar quantia certa não constante do título executivo judicial. 3. A pretensão pecuniária decorrente de efeitos patrimoniais reflexos do cumprimento de obrigação de fazer deve ser deduzida em ação autônoma de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 141, 492, 503 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.059.857/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.5.2023; TJMT, apelação 0031616-62.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Tatiane Colombo – Juíza Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, agravo de instrumento 1013573-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 4.6.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARISVALDO PEREIRA AIRES
,
JOSÉ CÍCERO FERREIRA
e
ADERSON GOMES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação ordinária n. 0048383-49.2013.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o integral cumprimento da obrigação de fazer constante do título executivo judicial.

Os apelantes sustentam, em síntese, que o d. Juízo
a quo
desconsiderou valores de natureza alimentar a eles devidos, consistentes em diferenças salariais retroativas decorrentes da promoção efetivada com efeitos a contar de 25 de dezembro de 2012.

Com base nesse fundamento, requerem a reforma da sentença para ser reconhecida a obrigação de pagamento dos referidos valores.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 332036894, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 341072353, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026